Tribunal: TJMT
Processo: 1056741-91.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1056741-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JAQUELINE ALVES DE SOUZA - CPF: 032.712.011-88 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. danos morais
EXCEPCIONALMENTE
configurados.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

sentença parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JAQUELINE ALVES DE SOUZA postula reparação por danos morais e materiais, em razão da danificação de sua bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
In casu,
é incontroverso que houve a danificação da bagagem do consumidor, o qual adotou todas as providências pertinentes para resolução da celeuma na seara administrativa, realizando o Registro de Irregularidade de Bagagem/RIB e aguardando a adoção de medidas, por parte da companhia aérea, visando à restituição do valor da sua mala. Entretanto, a empresa Recorrente quedou-se silente.

4. Por esta razão, faz jus o consumidor à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela Recorrente, conforme concedido pelo juízo de origem.

5. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6.
No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando o consumidor a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JAQUELINE ALVES DE SOUZA postula reparação por danos morais e materiais, em razão da danificação de sua bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a)

CONDENAR a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), a título de danos materiais pela danificação da mala, corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, ou a entrega do produto com as mesmas características e tamanho da qual fora danificada; e,

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”

Inconformado,
o Recorrente JAQUELINE ALVES DE SOUZA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a Recorrida seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 161790654),
o Recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023